Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726296-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON MIRANDA DA SILVA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL pelo ora agravante, determinou o sobrestamento da ação até o julgamento do Tema 1169 do STJ (ID’s 162004773 e 163225748 da origem). No ID 48648125, o relator originário não concedeu a tutela de urgência requerida e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do STF. Em petição de ID 52204175, o agravante alega que, no Tema 1170, não foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria discutida e pugnou pelo prosseguimento do processo. Redistribuição dos autos em razão da aposentadoria do relator originário (ID 52224108). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, conforme registrado, verifica-se que o relator originário determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do STF, contudo, adoto posicionamento divergente quanto ao assunto. Com efeito, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810), o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Conclui-se, do dispositivo mencionado, que se faz necessária expressa determinação do Ministro Relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. A propósito, a Corte Suprema já manifestou que a suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como não foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria ao se reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982, não há que se falar em suspensão deste agravo de instrumento e nem do processo originário. Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora